Tribunal: TJDFT
Processo: 0702530-09.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702530-09.2020.8.07.0019 RECORRENTE: ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTENCEDENTES. CONFIGURADOS. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. I – O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, não se perquirindo se é real a intenção do agente. II – Mantém-se a condenação pelos delitos de descumprimento de medida protetiva de urgência e de ameaça, quando a palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelas demais provas dos autos, atesta que o réu dirigiu a palavra à vítima, prometendo mal injusto e grave, inclusive após ciência da proibição. III – Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. IV – Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, em se tratando de réu reincidente e portador de maus antecedentes, estes configurados por apenas um registro de condenação, razoável a fixação do regime inicial semiaberto. V – O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso. VI – Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. VII – Recurso conhecido e não provido. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 33, 59 e 65, todos do Código Penal, e 386 do Código de Processo Penal. Contudo, deixa de trazer as respectivas teses recursais. Suscita dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais e do STJ. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, porém não indica os dispositivos constitucionais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA, OAB/DF 29.410. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento aos artigos 33, 59 e 65, todos do CP, e 386 do CPP, porquanto o recorrente não trouxe à colação as respectivas teses recursais, atraindo o apelo o óbice do enunciado 284 do STF, porque o apelo revela-se deficiente. Já decidiu o STJ que “A admissibilidade do recurso especial reclama a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles (...)” (AgInt nos EDcl no REsp 1881812/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 28/5/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 2.045.192/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 5/10/2023. O apelo também não deve transitar em relação à arguida divergência interpretativa, porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). A corroborar: AgRg no AREsp n. 1.968.089/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 9/3/2023. Ademais, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. Igual sorte colhe o apelo extremo, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque, segundo mencionado, deixou o recorrente de particularizar os dispositivos constitucionais supostamente malferidos, atraindo o apelo o óbice do enunciado 284 do STF, por ser revelar o recurso, neste aspecto, deficiente. O STF já firmou entendimento de que “quando da interposição do apelo extremo, é ônus processual do recorrente efetuar o apontamento expresso dos dispositivos constitucionais que supostamente foram afrontados pelo Tribunal a quo. Precedentes” (ARE 1234968, AgR, Relator EDSON FACHIN, DJe 9/6/2021). Igula teor: ARE 1403721 AgR-ED/SP, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), DJe 2/10/2023). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA, OAB/DF 29.410. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027